Tribunal: TJDFT
Processo: 0712539-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712539-82.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENNA CARLA GONCALVES VILA NOVA AGRAVADO: PAULO DE TARSO CARLOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRENNA CARLA GONÇALVES VILA NOVA contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança n. 0710449-98.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de PAULO DE TARSO CARLOS. Consoante a certidão exarada no ID 47081178, não foi possível a intimação do agravado, via oficial de justiça, para a apresentação de contrarrazões, porquanto não foi localizado no endereço indicado nos autos, sendo infrutíferas as tentativas de contato telefônico com o agravado. Dessa forma, a agravante foi intimada para se manifestar a respeito da certidão do oficial de justiça e para indicar o endereço para intimação do agravado. Em petição acostada aos autos sob o ID 48138687, a agravante informou que, (a)pesar da decisão que concedeu a liminar do agravo, igualmente como ocorreu nesta instância superior, as diligências do Juízo de origem também não lograram êxito em realizar a citação do requerido/agravado. Informa que, possivelmente, o agravado abandonou o imóvel e, atualmente, aguarda a averiguação da situação de abandono. A agravante narra que identificou que o agravado é sócio administrador da empresa BIOGEOENERGY FABRICAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ no 05.353.011/0001- 79, localizada na Avenida Manuel de Abreu, n° 2445, Unidade 19, Vila Sedenho, Araraquara/SP, CEP: 14806-500. Também verificou que o agravado é sócio administrador da empresa GEO SILOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ 33.591.493/0001-30, ambas as empresas localizadas no mesmo endereço. Acrescentou que o agravado reside atualmente na Rua Professor Laerte Barbosa Cintra, n° 501, apto 13 D, Residencial Baldassari, Franca/SP, CEP: 14401-269. Ao final, o agravante pleiteou que a intimação da parte agravada seja realizada por intermédio de carta precatória. É o relatório. Decido. Da análise dos autos do processo originário, verifica-se que a agravante aguarda a verificação da situação de abandono do imóvel, não tendo sido promovidas tentativas de citação do agravado nos novos endereços supracitados. No agravo de instrumento em apreço, a intimação dos agravados tem por finalidade assegurar-lhes a apresentação de contrarrazões ao recurso. De acordo com o artigo 248, inciso IV do RITJDFT, após a distribuição do agravo de instrumento, incumbe ao relator determinar a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Não se observa, portanto, a necessidade de expedição de carta precatória para este fim, na forma requerida pelo agravante. Pelo exposto, indefiro o pedido de expedição de carta precatória destinada à intimação dos agravados para oferecimento de contrarrazões e determino que a intimação seja realizada na forma prevista no artigo 248, inciso IV do RITJDFT, mediante envio de carta, por via postal, com aviso de recebimento, para os endereços indicados no ID 48138687. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de junho de 2023 às 00:08:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora